Tribunal: TJBA
Processo: 8006632-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006632-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JONES VIEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS, RODRIGO PERES TORELLY, RAQUEL CRISTINA RIEGER, RODRIGO DA SILVA CASTRO, HUGO SAMPAIO RAMALHO DE MORAES, RAFAELA POSSERA RODRIGUES, RENATA OLIVEIRA PEREIRA, ANA CARLA FARIAS DE OLIVEIRA, MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA, AMIR BARROSO KHODR, DENISE ARANTES SANTOS VASCONCELOS, CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES MACHADO, MONYA RIBEIRO TAVARES PERINI, ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS, MOACIR DOS SANTOS MARTINS FILHO, LAIS PINTO FERREIRA, ROBERTO DOS REIS DRAWANZ, ERICA BARBOSA COUTINHO FREIRE DE SOUZA, PAULO ROBERTO LEMGRUBER EBERT, LEANDRO MADUREIRA SILVA, VERONICA QUIHILLABORDA IRAZABAL AMARAL, PEDRO MAHIN ARAUJO TRINDADE, MILENA PINHEIRO MARTINS, LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE, ANDREIA MENDES SILVA, JULIANA CAZE MOREIRA, MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, HUGO SOUSA DA FONSECA, DANILO PRUDENTE LIMA, RAQUEL DE CASTILHO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO RETROATIVO. PERÍODO DE EXERCÍCIO LABORAL. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que determinou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, sem o abatimento dos valores percebidos pelo segurado a título de remuneração durante o período em que o benefício deveria estar ativo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível restabelecer o auxílio-doença acidentário sem a compensação dos valores recebidos pelo segurado a título de remuneração no mesmo período.

III. Razões de decidir

3.
O auxílio-doença acidentário é benefício concedido ao segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que, em razão de acidente de trabalho ou doença ocupacional, fica temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual, conforme previsão dos artigos 19, 59, 60 e 61 da Lei nº 8.213/1991.

4.
O artigo 60, §6º, da Lei nº 8.213/1991, veda a acumulação do auxílio-doença com a remuneração proveniente do exercício de atividade laborativa, salvo quando o segurado participa de programa de reabilitação profissional.

5.
O artigo 115, II, da Lei nº 8.213/1991, autoriza a compensação dos valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário, em consonância com o artigo 884 do Código Civil, que consagra o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a percepção simultânea de benefício previdenciário por incapacidade e remuneração do trabalho é irregular, impondo-se a compensação dos valores pagos indevidamente (REsp nº 1.454.163/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015; AgInt no REsp nº 1.597.369/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 13/4/2018).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. O recebimento simultâneo de auxílio-doença acidentário e remuneração por atividade laboral é vedado pelo artigo 60, §6º, da Lei nº 8.213/1991. 2. Havendo percepção indevida de valores, impõe-se a compensação, nos termos do artigo 115, II, da Lei nº 8.213/1991, e do artigo 884 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 59, 60, §6º, 61 e 115, II; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.454.163/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.597.369/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 13/4/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8006632-92.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e, como parte apelada,
JONES VIEIRA DA CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça